Tribunal: TJES
Processo: 5000428-96.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-96.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: SOLANGE DE FATIMA REBOLI BISSOLI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000428-96.2024.8.08.0052

RECORRENTES: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: SOLANGE DE FATIMA REBOLI BISSOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação indenizatória movida por Solange de Fatima Reboli Bissoli.

A decisão de origem declarou a inexistência de débitos vinculados aos contratos nº 615299824 e nº 648429679, determinou a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e a reativação de seu cadastro nas plataformas rés, além de condenar as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.423,04 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a consumidora efetivamente realizou as contratações digitais impugnadas mediante o envio de fotografia pessoal (
selfie
) e, por conseguinte, se é devida a responsabilização civil das rés pela cobrança e posterior inserção do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições recorrentes falharam em apresentar o contrato nº 615299824, enquanto o contrato nº 648429679 foi juntado aos autos contendo apenas a assinatura eletrônica da autora, desacompanhado de qualquer página certificada que atestasse sua conferência e validade.

A fotografia (
selfie
) anexada pelas empresas na contestação diz respeito à abertura pretérita de uma conta pela autora junto à requerida, não existindo provas de que essa captura de imagem esteja vinculada à contratação específica dos empréstimos ora discutidos.

Uma vez não comprovada a autoria da contratação pela consumidora, reconhece-se a ocorrência de fraude e a inexistência dos débitos.

A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação de abalo psicológico adicional.

O montante indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com as balizas pedagógicas e punitivas, não caracterizando quantia exorbitante ou irrisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
"1. A mera apresentação de assinatura eletrônica sem certificação de validade e de biometria facial (selfie) desvinculada da operação financeira não comprova a regularidade da contratação digital impugnada pelo consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude na contratação eletrônica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC);

Constituição Federal de 1988, art. 98;

Código de Processo Civil, art. 487, inciso I;

Código Civil, art. 398, parágrafo único, art. 405 e art. 406, § 1º;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023;

STJ, Súmulas 43 e 362;

Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo;

Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
SOLANGE DE FATIMA REBOLI BISSOLI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes, em relação aos contratos de nº 615299824 e nº 648429679; b) DETERMINAR que as partes rés, de forma solidária, retirem a negativação em nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais); c) DETERMINAR que as partes rés, de forma solidária, reativem o cadastro da autora nas plataformas do Mercado Pago e Mercado Livre, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais); d) CONDENAR as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de Danos Materiais à autora, no importe de R$ 2.423,04 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; d) CONDENAR as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 18311238), os recorrentes informam que a autora, de fato, realizou as contratações discutidas nos autos, mediante selfie, sendo incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 18311247).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar o comando sentencial. Analisando detidamente os autos, posso observar que a autora afirma jamais ter realizados os Contratos #615299824 (datado de 23/02/2024) e #648429679 (datado de 05/04/2024), presentes nos ID’s 18311194 e 18311195.

Os requeridos, em contrapartida, apenas apresentaram nos autos a CCB nº #648429679 com assinatura digital. Não se desconhece a possibilidade de aceitá-la como meio de prova, contudo, no caso em tela, não foram produzidas provas concretas que a validem. Em primeiro lugar, o contrato nº #615299824 não foi apresentado.

Em relação ao contrato #648429679, outrora mencionado, consta apenas a informação de assinatura eletrônica da autora, sem qualquer página certificada para conferência. Vejamos:

Além disso, em que pese na contestação o Mercado Livre mencionar que a autora teve a captura de seu rosto (selfie) e apresentação de documento pessoal, anexadas de forma recordada no corpo da contestação, não há prova de que estejam vinculadas no corpo da contratação discutida, sendo crível a ocorrência de fraude nesse caso.

Não foi demonstrado, assim, que foi a autora quem realizou as contratações discutidas nos autos, motivo pelo qual entendo, assim como o magistrado de origem, que deve ser declarada a inexistência de débito entre as partes referente aos contratos #615299824 (datado de 23/02/2024) e #648429679 (datado de 05/04/2024).

Neste ponto, vale destacar ainda que a autora confirma que a
selfie
é dela, contudo, menciona ser referente à conta aberta pela mesma em momento pretérito, ou seja, quando abriu conta de sua titularidade junto à requerida, não possuindo assim, nenhum liame com o objeto discutido nos autos.

Em sequência, o dano moral decorrente de indevida inscrição do nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito se configura pela simples ocorrência da negativação (
in re ipsa
), cujo comprovante se encontra no ID 18311234, momento em que colaciono julgado do STJ a respeito:

“(...). Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes”. (...). (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Em relação ao
quantum
, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)